Tribunal: STF
Processo: HC 97404
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - RÉU CONDENADO A PENA NÃO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS (CP, ART. 33, § 2°, “B”) - REGIME INICIAL FECHADO - POSSIBILIDADE - DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - LEGITIMIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A REGIME DE CUMPRIMENTO PENAL MAIS BRANDO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PACIENTE E CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.